Tribunal: TJMT
Processo: 1033993-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033993-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (RECORRIDO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), JONATHAN PAELO PINTO - CPF: 688.441.151-15 (RECORRENTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), CHRISTIELLY DAIANE DA SILVA BOTELHO - CPF: 005.309.011-02 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Não conheço do Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para conhecer do recurso e negar provimento, mantendo a sentença que julgou extinto os embargos à execução. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução por ausência de garantia do juízo e determinou o prosseguimento da execução. Os recorrentes sustentam a concessão da gratuidade da justiça, a dispensa da garantia do juízo, a nulidade da execução em razão da alegada falsidade do título, a abusividade de cláusulas contratuais relativas a honorários advocatícios e multa contratual, bem como a incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica e contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita embargos à execução por ausência de garantia do juízo possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se é cabível recurso inominado contra referido pronunciamento judicial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema dos Juizados Especiais adota o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, admitindo recurso inominado apenas contra sentenças, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95.

4.

A decisão que rejeita embargos à execução por ausência de garantia do juízo não extingue a execução nem encerra fase processual, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC.

5.

A natureza jurídica do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e efeitos, e não pela nomenclatura adotada pelo magistrado.

6.

A rejeição dos embargos à execução fundada exclusivamente na ausência de garantia do juízo configura resolução de incidente processual sem apreciação do mérito, conforme orientação do Enunciado 117 do FONAJE.

7.

A possibilidade de renovação dos embargos após a garantia do juízo afasta prejuízo definitivo ao direito de defesa do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que rejeita embargos à execução por ausência de garantia do juízo possui natureza interlocutória.

2.

O recurso inominado, no sistema da Lei no 9.099/95, é cabível apenas contra sentenças.

3.

A rejeição dos embargos sem apreciação do mérito não impede a renovação da defesa após a garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 41. CPC, art. 203, §1o. Enunciados 117 e 122 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1010770-94.2024.8.11.0007, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026, pub. 17.04.2026; TJPR, RI no 0036244-10.2024.8.16.0019, Rel. Douglas Marcel Peres, 1a Turma Recursal, j. 16.02.2025, pub. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Jonathan Paelo Pinto e Christielly Daiane da Silva Botelho em face da decisão rejeitou os embargos à execução por eles opostos, ante a ausência de garantia do juízo, id. 359971885.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a necessidade de concessão da gratuidade da justiça e a dispensa da garantia do juízo, sob o argumento de que a exigência configuraria cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça. Alegam a nulidade da execução em razão da falsidade do título, afirmando que jamais assinaram contrato escrito com o recorrido. Defendem ainda a abusividade das cláusulas contratuais que estipulam honorários de 35% somados a multa de 20%, o que superaria a vantagem econômica obtida e violaria o Código de Ética da OAB. Por fim, arguem a incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa, sustentando ser indispensável a realização de perícia grafotécnica e contábil.

O recorrido apresentou contrarrazões argumentando que os recorrentes possuem rendas expressivas e incompatíveis com a condição de hipossuficiência, citando as profissões de arquiteto e policial militar, além de ações com valores vultosos. Afirma que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que não houve a garantia do juízo nem a comprovação da fraude alegada. Sustenta que os valores são integralmente devidos pelos serviços prestados com êxito e que a multa é consequência direta da quebra contratual e da conduta de má-fé dos devedores.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O exame do presente recurso impõe, preambularmente, a análise de sua admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento da via eleita diante da natureza do ato judicial impugnado e da fase processual em que o feito se encontra.

A controvérsia recursal circunscreve-se à validade da decisão que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução.

O ordenamento jurídico pátrio, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consagra o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ressalvadas as hipóteses excepcionais de decisões terminativas ou que ponham fim ao processo. O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95, é o instrumento adequado para impugnar sentenças, sejam elas proferidas na fase de conhecimento ou aquelas que resolvem o mérito dos embargos à execução, extinguindo a fase executiva ou acolhendo-a em definitivo.

No caso em análise, a decisão combatida não se enquadra no conceito de sentença previsto no artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, que define sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do mesmo diploma legal, põe fim ao processo ou a uma de suas fases.

A decisão impugnada limitou-se a rejeitar os embargos à execução por ausência de garantia do juízo, sem resolver o mérito da questão, nos termos do Enunciado 117 do FONAJE.

Ademais, a natureza de um ato judicial é definida por seu conteúdo e por seus efeitos, e não por sua denominação. Assim, ainda que o ato tenha sido rotulado como sentença, a circunstância de não ter havido a extinção da execução ou o encerramento da fase processual evidencia tratar-se de pronunciamento de natureza interlocutória, destinado apenas à resolução de incidente processual, não possuindo, assim, natureza de sentença terminativa apta a desafiar Recurso Inominado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO. "É incabível Recurso Inominado contra decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, rejeita impugnação do executado por ausência de garantia integral do juízo, mormente pela ausência de análise do mérito." (N.U 1010770-94.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO QUE É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 00362441020248160019 Ponta Grossa, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 16/02/2025, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/02/2025)”.

Ademais, a decisão que rejeita embargos por ausência de garantia não impede que o executado, uma vez garantido o juízo, renove sua defesa através de novos embargos, não havendo, portanto, prejuízo definitivo ao direito de defesa.

Assim, considerando que a decisão combatida possui natureza interlocutória e que o recurso inominado somente é cabível contra sentenças nos termos da Lei 9.099/95, o presente recurso não pode ser conhecido por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por sua manifesta inadmissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no Enunciado 122 do FONAJE, que fica suspenso se for o caso de justiça gratuita.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026